Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743216-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Carvalho Bocayuva contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que condicionou o deferimento da tutela antecipada, consistente na suspensão da publicidade da “negativação” em nome da parte autora ora agravante, ao pagamento de caução referente ao débito no valor de R$ 55.548,78. (Processo 0736085-66.2023.8.07.0001), in verbis: Porque já teria adimplido a dívida que ensejou a inscrição, imputada à parte ré, de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, postula a parte autora injunção liminar suspendendo a publicidade da aludida inscrição. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 55.548,78 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao SPC e ao SERASA determinando a suspensão da publicidade da restrição ao crédito anotada contra ela com lastro no débito "sub judice". Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. [...] A parte agravante sustenta que, a) não obstante ter cumprido com todas as suas obrigações contratuais e ter adimplido todas as prestações, no dia 02/08/2023, teve o seu cartão de crédito bloqueado em decorrência da negativação de seu nome perante o cadastro de inadimplentes (Boa Vista SCPC); b) ao tentar solucionar o problema por meio do aplicativo do Boa Vista SCPC, ele é redirecionado ao aplicativo “Acordo Certo” no qual informa a inexistência de débitos em seu nome; c) a tutela deve ser concedida sem a exigência de caução, haja vista que o débito já está quitado e, caso o entendimento seja contrário, que o valor arbitrado a título de caução pela decisão agravada é exacerbado, devendo ser limitado à R$ 1.162,72, que concerne ao valor da prestação da dívida. Pede, em liminar e no mérito, o deferimento da tutela antecipada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No caso concreto, existem elementos suficientes, no atual momento processual, à concessão da medida de urgência postulada pela agravada, inaudita altera pars. A um, porque o agravante demonstra a inexistência de débitos atestada pelo aplicativo “Acordo Certo” (id 52198450, p. 8). A dois, porque, o próprio banco agravado afirma que “A verdade é que quando se protesta um título, o pagamento deve ser feito perante o cartório que efetivou a constrição. Entretanto, por mera liberalidade, o requerido concordou em receber valor menor do que aquele que era realimente devido. O mínimo que o autor deveria ter feito era ter ido ao cartório regularizar sua situação mediante a apresentação da carta de anuência, carta essa, que deve ser solicitada pelo autor ao requerido.” (id. 173108966 - p. 3, processo de origem). Nesse quadro probatório, se revelaria aparentemente insubsistente a exigência de caução para a suspensão da publicidade do protesto em nome do agravante e, consequente, exclusão do débito perante o cadastro de inadimplentes, uma vez que o próprio agravado informa que a dívida referente ao protesto teria sido devidamente quitada pelo agravante. Desse modo, suficientemente demonstrados a probabilidade do direito (aparente inexistência de débitos) e o perigo de dano (manutenção de restrição creditícia) à parte consumidora, se torna impositivo, por ora, o deferimento da tutela antecipada, sem a necessidade de caução. Nesse sentido, o acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTESTO. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se, prima facie, que o agravado demonstrou não ter firmado o contrato de locação que ensejou o protesto impugnado, evidenciando a presença dos requisitos para a tutela provisória de urgência concedida na origem. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 5a Turma Cível, relator Fábio Eduardo Marques, acórdão 1403329, DJe: 4/10/2022.) (destaque nosso) No mais, a condição imposta na decisão agravada, qual seja, a prestação da caução para concessão da tutela antecipada, tem como objetivo resguardar eventuais prejuízos ao banco agravado. No entanto, despontaria a ausência do perigo de dano à parte agravada que, conforme exposto acima, teria se manifestado acerca da quitação do débito, o qual teria cominado na negativação do nome do agravante. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PUBLICIDADE DO PROTESTO SEM NECESSIDADE DE GARANTIA. NECESSÁRIA PARA EVITAR PREJUÍZO COM A PUBLICIDADE DO PROTESTO. MEDIDA REVERSÍVEL. PROVIMENTO. (TJSP, 3a Turma Cível, Relator Seung Chul Kim, AI: 01001725220178269055 SP 0100172-52.2017.8.26.9055, Dje 16/03/2018) (destaque nosso) Demonstrada, ao menos em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, de forma que se reputam cumpridos os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compete ao devedor, ora agravante, a apresentação da liminar perante o Cartório de Protestos. Comunique-se o e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator